Tribunal: TCU
Processo: 033.286/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11068/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial acerca de irregularidades praticadas por ocasião da execução do Convênio 1.515/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Caldeirão Grande do Piauí/PI; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3531/2021-TCU-Primeira Câmara , Manuel José de Sousa, ex-prefeito do Município de Caldeirão Grande do Piauí/PI, teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado em débito; Considerando que o responsável foi notificado do teor da decisão no dia 6/4/2021, consoante demonstra o AR acostado à peça 42; Considerando que o prazo para a interposição de recurso de reconsideração é de quinze dias, conforme estabelece o art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, nos termos do art. 19, §3o, da Resolução-TCU 170/2004, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 22/4/2021; Considerando que o recurso de reconsideração interposto pelo responsável foi protocolizado no dia 6/5/2021; Considerando que o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992 e o § 2o do art. 285 do Regimento Interno não autorizam conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos; Considerando que a análise do recurso demonstrou que os elementos apresentados não suprem os requisitos para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso; Considerando que o responsável requer o parcelamento da dívida; Considerando que o parcelamento da dívida não é matéria de natureza recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão e encaminhar os autos para o gabinete do relator a quo , E. Ministro Vital do Rêgo, para apreciação do pedido de parcelamento da dívida. 1. Processo TC- Processo 033.286/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Jose de Sousa (XXX.742.663-XX) 1.2. Recorrente: Manoel Jose de Sousa (XXX.742.663-XX) 1.3. Entidade: Município de Caldeirão Grande do Piauí/PI 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Osorio Mendes Vieira Neto (13.970/OAB-PI) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.